Tribunal: TJMT
Processo: 1002738-26.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002738-26.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[WASINGTON BENIGNO DA FONSECA - CPF: 063.916.301-78 (RECORRENTE), DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), ELIS ANTONIO RODRIGUES - CPF: 626.857.911-91 (ADVOGADO), CLAUDINEY GOMES TEIXEIRA - CPF: 036.441.911-31 (RECORRIDO), ROBSON LUIZ DE FIGUEIREDO MENDONCA - CPF: 689.088.061-72 (ADVOGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1002738-26.2021.8.11.0001

Origem:
1º

Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

WASINGTON BENIGNO DA FONSECA

Recorrido(s):

CLAUDINEY GOMES TEIXEIRA e CAIXA SEGURADORA S/A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
10/07/2023 a 14/07/2023

Ordem na pauta:
177

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO – SUPOSTA DEMORA PARA CONSERTO DO VEÍCULO SINISTRADO PELA SEGURADORA – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE EXERCER ATIVIDADE COMO MOTORISTA DE APLICATIVO – LUCROS CESSANTES NÃO EVIDENCIADOS – TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO COMPROVADAS - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória, ao argumento de que o conserto do veículo de sua propriedade, envolvido no sinistro com o veículo conduzido pelo requerido Claudiney, permaneceu por mais de 04 (quatro) semanas junto à oficina conveniada à seguradora daquele, também demandada, ficando impossibilitado de exercer suas atividades como motorista de aplicativo.

2.

Afirma que a restituição dos valores que deixou de receber nesse período (lucros cessantes) foi negada pela segurada ré/recorrida.

3.

Aduz, ainda, que, apesar das inúmeras tentativas de resolver a celeuma na seara administrativa, não obteve qualquer êxito, o que configura os danos morais pretendidos.

4.

Em contrarrazões, as demandadas pedem a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

5.

Da análise dos autos, entendo que a sentença impugnada não comporta reforma, especialmente porque, embora o recorrente alegue que deixou de receber valores pelo período em que o carro permaneceu em conserto, os documentos trazidos aos autos não são suficientes para comprovar tais assertivas.

6.

Isso porque, os documentos apresentados nos ids. 165585383 a 165585387 não são suficientes para atestar que o recorrente percebia, em média, as referidas quantias como motorista de aplicativo, posto que se referem a curto espaço de tempo.

7.

Em situações como a presente, esta e. Turma Recursal possui firme entendimento de que os lucros cessantes
compreendem como tudo aquilo que a parte deixou de lucrar, sendo certo a necessidade de comprovação do efetivo prejuízo
, não bastando meras suposições e expectativas de direito, senão vejamos:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. DECORRENTE DA PRÁTICA DE CALÚNIA E INJÚRIA. MENSAGENS TROCADAS POR MEIO DE APLICATIVO DE CONVERSA WHATSAPP. ÂNIMO EXALTADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO DE CALUNIAR OU MÁ FÉ. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O Reclamante, ora Recorrente, alega, em síntese, que é motorista de aplicativo UBER; no dia 10/06/2021 se envolveu em acidente de trânsito, sendo que o veículo conduzido pela Reclamada colidiu na traseira do seu veículo; em razão da demora na liberação do conserto de seu carro, a Reclamada lhe emprestou o dela para que pudesse trabalhar; que a Reclamada não lhe emprestou o carro reserva; em 22/06/2021 a Reclamada solicitou o seu veículo de volta; por diversas oportunidades foi ofendido verbalmente pela Reclamada, em especial por imputar fatos que possam denegrir sua imagem; que a Reclamada não reconhecia o acordo celebrado entre as partes e que afirmava ter prestado uma gentileza ao autor; que a Reclamada queria o seu veículo de volta, por ter puxado a “capivara” do autor, tendo este, segundo ela, uma extensa ficha criminal e que não era uma pessoa de confiança. Ao final, requer se indenizado a titulo de dano moral e a título de lucros cessantes no valor total de R$ 1.896,00 – referente ao período de 22/06/2021 (devolução do carro da autora) a 06/07/2021 (entrega ao autor de seu veículo consertado).

(...)

7.
Com relação aos lucros cessantes, a teor do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, estes não restaram comprovados nos autos, devendo ser observado que danos desta natureza, devem ser comprovados de forma robusta, não podendo se pautar, em meras alegações ou expectativa de direito
.

8. A sentença que julgou improcedente o pedido inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

(N.U 1028660-69.2021.8.11.0001, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Julgado em 07/06/2022)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. NULIDADE NÃO EVIDENCIADA. DISCUSSÃO DO MÉRITO. DESRESPEITO À PREFERENCIAL. CULPA EXCLUSIVA DO RECLAMADO. DEVER DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS.
LUCROS CESSANTES NÃO EVIDENCIADOS. DANOS MORAIS NÃO FUNDAMENTADOS
. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Trata-se de ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito em que se requer a condenação da parte reclamada ao pagamento de danos materiais e lucros cessantes.

2. Culpa exclusiva do reclamado. Os fatos evidenciam que a dinâmica do acidente decorrera de desrespeito à via preferencial. A parte reclamada deixou de apresentar provas que atestem a alta velocidade do reclamante.

3. Danos materiais parcialmente demonstrados.

4.
Lucros cessantes não evidenciados. Declaração unilateral, com baixo valor probatório.

5. Danos morais não fundamentados.

6. Sentença reformada para julgar parcialmente procedente os pedidos iniciais.

7. Recurso conhecido e provido em parte.

(N.U 1000789-65.2020.8.11.0012, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Julgado em 10/04/2023)

ACIDENTE DE TRANSITO
– RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONFIGURADA – DANOS MATERIAL – COMPROVADO – VALOR INDENIZATÓRIO EM CONFORMIDADES COM AS FINALIDADES LEGAIS –
LUCROS CESSANTES – FALTA DE COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não havendo provas suficientes nos autos acerca dos lucros cessantes experimentados pelo demandante, impõe-se a improcedência de tal pleito, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

(N.U 1043917-03.2022.8.11.0001, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Julgado em 15/05/2023)

8.

Desse modo, as provas apresentadas pelo recorrente se referem a período anterior ao que pretende se ver restituído a título de lucros cessantes, afigurando-se, portanto, meras suposições, sem qualquer lastro, o que não se admite na hipótese.

9.

Já em relação aos danos morais, ainda que a situação narrada na inicial possa ter causado ao recorrente aborrecimento ou irritação, tais dissabores não ensejam indenização por danos morais, eis que o dano ou lesão à personalidade, merecedores de reparação, somente se configuram com a exposição da pessoa a situação humilhante, bem como ofensa a atributo da honra, imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.º V e X da CF/88.

10.

Ademais, o recorrente não junta aos autos prova das supostas tentativas de resolver a questão do recebimento dos valores a título de lucros cessantes, a fim de, realmente, comprovar que despendeu tempo significativo a caracterizar seu desvio produtivo.

11.

O que se vê, em verdade, é que a seguradora recorrida informou ao recorrente a necessidade de envio da documentação pertinente para a análise do referido pleito, o que não foi atendido a contento por ele, conforme se denota dos ids. 165586363, 165586364 e 165586365.

12.

Assim, ausente qualquer prova de que os fatos tenham ocasionado algum dano maior ao autor, não restam configurados os danos morais pretendidos.

13.

Sentença de procedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

14.

Recurso conhecido e desprovido.

15.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, este ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a execução destas verbas ante a presença na espécie da hipótese do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2023